Tribunal: CARF
Processo: 11040.720180/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.720180/2013-12
ACÓRDÃO
1002-004.151 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
QUIP S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. QUITAÇÃO DE ESTIMATIVA POR MEIO DE
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.151 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720180/2013-12
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
36931.09026.040909.1.7.02-8130, onde a Recorrente indica Crédito Saldo Negativo de IRPJ,
referente ao ano calendário de 2007, no valor original de R$ 509.470,32.
Por ocasião do Despacho Decisório no 153 - DRF/PEL/Saort (fls. 149/153), emitido
em 10 de abril de 2013, verifica-se que, no que tange à estimativas compensadas em DCOMP que
compuseram o Saldo Negativo, para a não homologou a compensação declarada, não foram
consideradas as compensações não homologadas, conforme ementa do Despacho:

Assuntos: Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ.
Exercício: 2008 (Crédito)
Ementa: Constatada a inexistência de IRPJ a recuperar na DIPJ/2008, eis que não
homologadas e/ou homologadas apenas em parte diversas declarações de
compensação utilizadas para extinguir as antecipações mensais da contribuição, a
consequência é a não homologação das declarações de compensação ora
analisadas, lastreadas no crédito informado no correspondente ajuste.
Declarações de Compensação Não Homologadas.

A contribuinte tomou ciência da decisão, via correio, em 25/06/2013 (fl. 155), e
em 27/05/2013 apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 158/172), onde se insurge
contra a não homologação das compensações e requer seja integralmente reconhecido o seu
direito creditório e homologada as compensações pleiteadas.
A 1a Turma da DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, através do Acórdão n.o 09-55.272 (fls. 215/227), conforme
ementa a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
Constatada a existência de IRPJ a pagar no período analisado, e,
consequentemente, a inexistência de saldo negativo de IRPJ, não há como
homologar as compensações declaradas transmitidas pelo sujeito passivo
solicitante.
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.151 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720180/2013-12
3
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA PROCESSUAL.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final. A
autoridade administrativa não tem poderes para sobrestar o julgamento de litígio
regularmente instaurado.

A Contribuinte foi cientificada do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal, em
06/12/2014 (fl. 231) e, inconformada com a decisão prolatada, em 05/01/2015 apresentou
Recurso Voluntário (fls. 233/257), onde faz um relato dos fatos e assevera o seguinte:
 Parte do crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2007 é
composto por estimativa mensal quitada por compensação formalizada
através da apresentação das competentes DCOMPs;
 Não prospera o entendimento da DRJ que não reconheceu a parcela do
crédito de Saldo Negativo relativa aos montantes de estimativa de IRPJ,
quitadas por meio de compensações não homologadas;
 As Declarações de Compensação constituem confissão de dívida,
correspondendo a instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos compensados;
 Pleiteia pelo reconhecimento integral do direito creditório e homologada as
compensações objeto do presente processo, e, subsidiariamente, o
sobrestamento do processo até que seja proferida decisão definitiva nos
processos das DCOMPs.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.151 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720180/2013-12
4
Mérito
A Recorrente se insurge contra a decisão de piso que não homologou a
compensação pleiteada, não reconhecendo a parcela do crédito de Saldo Negativo de IRPJ, do ano
calendário de 2007, sob o fundamento de que na composição do crédito havia estimativas
quitadas por meio de compensações não homologadas.
No entanto, é defeso ao Fisco a glosa de parcelas de saldo negativo relativas às
estimativas que foram objeto de compensações não homologadas (ou homologadas
parcialmente), uma vez que a declaração de compensação constitui confissão de dívida (§ 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996) e os próprios débitos confessados em DCOMP, poderão ser
cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o do art. 74 da Lei no 9.430/96, bem como o
Parecer PGFN/CAT no 88/2014 e Parecer Normativo COSIT 02/2018.
Este tema já foi muito debatido por este Conselho, tendo o CARF firmado
entendimento no sentido de que, a estimativa confessada mediante DCOMP deve ser confirmada
para composição do saldo negativo de IRPJ, ainda que não homologada, conforme verbete da
Súmula CARF no 177:

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Destaca-se a seguir, trechos do voto proferido no Acórdão no 9101-004.841,
precedente da Súmula que trata da matéria. Vejamos:

Quanto ao mérito, cabe-nos, neste voto, apreciar a glosa de estimativas mensais,
cuja compensação é objeto de discussão em outros processos, no montante de R$
7.710.542,04. O entendimento da fiscalização decorre da premissa de que tais
compensações não foram homologadas nos respectivos processos.
Neste passo, cabe ressaltar que do valor inicialmente pleiteado pelo contribuinte,
grande parte foi objeto de homologação, de sorte que o valor ora sub judice se
refere a algumas Dcomps não homologadas ou parcialmente homologadas,
conforme tabela que consta do acórdão recorrido.
[...]
Este é um ponto importante e que não pode ser olvidado, pois tanto a orientação
da própria administração tributária como a jurisprudência desta CSRF reconhecem
que, na hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.151 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720180/2013-12
5
confessados, serão cobrados pela via ordinária e mediante o próprio instrumento
de confissão.
Muito bem. Em que pese, tratar-se o caso de matéria cujo entendimento foi se
modificando ao longo do tempo, algumas questões merecem destaque:
a) No âmbito da Receita Federal - o Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de
dezembro de 2018, assim dispôs, verbis:
[...]
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o,
6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN
RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-
processo 10010.039865/0413-77”
b) Ainda no âmbito da Receita Federal: Da mesma forma, já antes deste Parecer
Normativo, a Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 assentava que “no
ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para efeitos de apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas estimativas,
objeto de compensação não homologada”, e que que “na hipótese de
compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP,
e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a
pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
c) No âmbito da PGFN, por sua vez, o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014 reconheceu
que quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes
valores declarados como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e
não mais de mera antecipação, e que, portanto, “entende-se pela possibilidade de
cobrança dos valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem
foi para a extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se
realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa
extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
d) E, por fim, no âmbito do CARF, confira-se, por exemplo, o entendimento
consagrado pela CSRF, por unanimidade de votos, no acórdão no 9101-002.493,
no qual foram também utilizados como fundamento para a decisão proferida a
Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com
base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação
(Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.151 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.720180/2013-12
6
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).”

Desta forma, as estimativas compensadas devem integrar Saldo Negativo de IRPJ da
Recorrente, independentemente do desfecho da análise das DCOMPs concernentes às respectivas
compensações, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 306
DF CARF MF
Original